Tribunal: TJMT
Processo: 1026510-75.2022.8.11.0003
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1026510-75.2022.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ATILA RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS - CPF: 018.017.291-31 (RECORRENTE), ATILA RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS - CPF: 018.017.291-31 (ADVOGADO), CLEYSON ESTERIZ REZENDE BORGES - CPF: 057.683.671-01 (ADVOGADO), TOYOTA DO BRASIL LTDA - CNPJ: 59.104.760/0001-91 (RECORRIDO), CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO - CPF: 073.075.427-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado no:
1026510-75.2022.8.11.0003.

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Rondonópolis.

Recorrente: ATILA RODRIGUES JAPIASSU DOS SANTOS.

Recorrida: TOYOTA DO BRASIL LTDA.

Data da Sessão virtual:
10 a 13/
02/2025.

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. VÍCIO NO PRODUTO. VEÍCULO ZERO QUILÔMETRO COM DEFEITO. DEMORA NA SOLUÇÃO DO PROBLEMA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. FIXAÇÃO DA INDENIZAÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, formulado em razão de defeito apresentado por veículo zero quilômetro adquirido pelo recorrente. O recorrente busca a reforma da sentença para que os pedidos iniciais sejam julgados procedentes, enquanto a recorrida defende a manutenção da sentença, alegando, preliminarmente, a incompetência do juízo e, no mérito, a ausência de dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) analisar a preliminar de incompetência do juízo em razão da alegada necessidade de perícia técnica; (ii) verificar se o defeito no veículo e a demora na solução do problema configuram dano moral, passível de indenização.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preliminar de incompetência do juízo é rejeitada, pois o conteúdo probatório constante dos autos é suficiente para o julgamento da lide, não sendo necessária a realização de perícia técnica.

O caso envolve relação de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor (art. 2o e art. 3o, caput, do CDC), sendo a responsabilidade da recorrida objetiva, nos termos do art. 18 do CDC, diante do vício apresentado pelo veículo zero quilômetro adquirido pelo recorrente.

A recorrente comprovou o defeito no veículo e as tentativas frustradas de reparo, evidenciando que o problema se estendeu por quase um ano, durante o qual o recorrente foi privado de usufruir plenamente do bem. Tal situação ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, caracterizando falha na prestação do serviço e justificando a compensação por danos morais.

A demora injustificada na solução do problema, somada às diversas idas à concessionária e à frustração de expectativas, configura um dano moral, pois ultrapassa a esfera patrimonial, afetando o direito à tranquilidade e à fruição do bem adquirido.

O valor da indenização por danos morais é fixado em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia que se mostra razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto, considerando o caráter punitivo e pedagógico da medida, sem gerar enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido em parte.

Tese de julgamento:

O fornecedor de produtos responde objetivamente por vícios de qualidade, nos termos do art. 18 do CDC, sendo devida a indenização por danos morais quando a falha na prestação do serviço e a demora na solução do problema ultrapassam o mero aborrecimento cotidiano.

A indenização por danos morais deve ser fixada de forma razoável e proporcional, observando as peculiaridades do caso concreto.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 2o, 3o, e 18; Lei no 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 0004366-32.2016.8.11.0037, Rel. Des. Dirceu dos Santos, 3a Câmara de Direito Privado, j. 12.06.2019; TRU/MT, N.U 1001392-33.2018.8.11.0005, Rel. Juiz Valmir Alaércio dos Santos, Turma Recursal Única, j. 10.12.2019.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais.

O recorrente requerer a reforma da sentença, a fim de que os pedidos iniciais sejam julgados procedentes.

A recorrida alegou, preliminarmente, a incompetência do juízo e, no mérito, pugnou pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Colendo Pares:

Inicialmente, rejeito a preliminar de incompetência do juízo em razão da necessidade de realizar perícia nos autos, uma vez que o conteúdo probatório trazido nos autos é suficiente para o julgamento da lide.

Trata-se de ação indenizatória por danos morais, na qual o recorrente alega que adquiriu o veículo automotor Toyota SW4, Flex, 4x2, SRV, 0 KM, sendo que nas primeiras semanas de uso o automóvel passou a apresentar barulho estridente, bem alto e agudo quando acionava os freios, principalmente no período da manhã.

Aduz que precisou levar o carro por diversas vezes na sede da promovida para análise, conserto e após o lapso temporal de quase 01 (um) ano o problema não tinha sido resolvido.

A presente lide encerra relação de consumo, a exigir a aplicação das normas previstas no Código de Defesa do Consumidor, porquanto as partes inserem-se, respectivamente, no conceito de consumidor e de fornecedor de serviço, consagrados nos artigos 2o e 3o,
caput
, do CDC.

O recorrente efetivamente demonstra a aquisição do veículo, comprova as diversas idas a concessionária da promovida e realização de reclamação administrativa com a finalidade de buscar uma solução ao seu problema.

Posta essa premissa, a responsabilidade do fornecedor de produtos é objetiva pelos vícios de qualidade ou quantidade do produto, nos termos do art. 18 do CDC, dispondo o consumidor das alternativas do § 1o do mesmo dispositivo para ter reparado o seu dano.

O contexto apresentado confirma que o automóvel apresentou defeito, apesar de ser 0 KM, o que leva à responsabilidade objetiva da recorrida.

Nesse passo, de rigor o reconhecimento do pedido de indenização por danos morais, pois a ausência de conserto se estendeu por considerável período, enquanto se esvaia a expectativa da recorrente na fruição do bem.

A situação não pode ser enquadrada como mero aborrecimento, porque houve várias idas à concessionária na tentativa de solução do problema, reclamação administrativa, e a privação da utilização do bem enquanto o carro estava em poder da recorrida, o que causa transtornos e ultrapassa a esfera patrimonial.

Neste sentido:

APELAÇÕES CÍVEIS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - REVELIA - COMPRA E VENDA DE APARELHO CELULAR - DEFEITO CONSTATADO - DEMORA EXCESSIVA E INJUSTIFICADA NO CONSERTO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COMPROVADA - OCORRÊNCIA DE ATO ILÍCITO - DANOS CONFIGURADOS - PROVA DOCUMENTAL JUNTADA COM AS RAZÕES DE APELO - INVIABILIDADE -
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO - VALOR QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE - SENTENÇA MANTIDA - RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
A indenização por danos morais é devida, na medida em que restou devidamente comprovado o descaso e desrespeito junto ao autor/consumidor que, ao não conseguir solucionar o seu problema, foi obrigado a procurar o PROCON e mesmo após várias tentativas, viu-se impedido de usar o produto (seis meses), fato que, certamente, ocasionou danos que extrapolam a esfera dos meros aborrecimentos do dia a dia. Comprovados os requisitos essenciais à responsabilidade civil, deve a verba reparadora ser arbitrada, segundo o equitativo juízo discricionário do magistrado, a não permitir uma reparação irrisória, nem um enriquecimento sem causa, de modo a ser justa e digna
. À fabricante não é permitida a juntada de documentos em sede recursal, quando não se tratar de documento novo, pois o momento próprio é a com a contestação, ou, ainda, no curso da fase cognitiva para contrapor alguma alegação, na forma do art. 435, do Código de Processo Civil, situação distinta do caso, em que o documento (devolução do valor pago no aparelho) já era do conhecimento e estava disponibilizado às partes antes mesmo da interposição da ação. (TJMT, N.U 0004366-32.2016.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/06/2019, Publicado no DJE 24/06/2019)

RECURSO INOMINADO. APARELHO CELULAR. VÍCIO DO PRODUTO. DEFEITO NÃO SANADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO CARACTERIZADA. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, em decorrência de falha na prestação do serviço, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.
Se o vício apresentado no produto dentro do prazo de garantia não é sanado, mesmo depois de decorrido o prazo legal, fato que configura falha na prestação do serviço e gera direito a indenização por dano moral, em decorrência dos aborrecimentos e transtornos sofridos pelo consumidor, que ficou impedido de fazer uso regular do bem adquirido.
Reduz-se o valor da indenização por dano moral, se foi fixado fora dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.
(TRU/MT, N.U 1001392-33.2018.8.11.0005, TURMA RECURSAL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 10/12/2019, Publicado no DJE 11/12/2019)

Reconhecido o dever de compensar, no tocante ao valor, é consabido que a sua fixação não possui elementos pré-determinados, devendo o julgador em cotejo com as circunstâncias do caso concreto, dentre as quais as condições e capacidade das partes, o grau de culpa, caráter reparatório sem importar em enriquecimento sem causa, estabelecer o montante pelo critério da razoabilidade.

Por tudo, fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), que compatibiliza com circunstâncias fático-probatórias do caso e atende de forma mais satisfatória o critério da razoabilidade.

Ante o exposto,
conheço
o recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença e julgar
PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais para condenar a recorrida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, acrescidos de juros moratórios de 1% a.m, a partir da citação, e corrigido monetariamente pelo INPC, a contar do arbitramento.

Deixo de condenar em honorários advocatícios e custas processuais, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2025